Tribunal: TJSP
Processo: 1071179-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento – Fixação do "quantum" indenizatório por danos morais em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação provida em parte.